Tribunal: TJBA
Processo: 8060029-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060029-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. “AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE ACIDENTE DE TRABALHO.” TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE SCHILLING TIPO III. AMBIENTE LABORAL COMO FATOR AGRAVANTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL RECONHECIDA PELA PERÍCIA MÉDICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. ALTA PROGRAMADA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À PRÉVIA PERÍCIA MÉDICA. POSSIBILIDDE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade acidentária, devido a transtorno misto ansioso e depressivo, em que o autor alega que a condição foi decorrente ou agravada pela atividade laboral. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por entender ausente o nexo causal entre as patologias e o trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se existe nexo de causalidade entre o transtorno psiquiátrico que acomete o segurado e a atividade laboral desempenhada; (ii) verificar se está caracterizada a incapacidade laboral que justifica a concessão do benefício previdenciário acidentário. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial realizada por médica especialista em psiquiatria diagnosticou transtorno de ansiedade generalizada (F41.1), episódio depressivo moderado (F32.1) e problemas relacionados ao desemprego (Z56), concluindo pela incapacidade total e temporária do segurado. 4. O laudo pericial enquadrou a patologia como Schilling tipo III, reconhecendo que "o tipo de trabalho pode atuar como fator agravante das doenças e contribuir para recidivas", configurando o nexo concausal previsto no art. 21, I, da Lei 8.213/91. 5. O próprio INSS já havia reconhecido administrativamente o nexo causal em 2013, ao conceder benefício por acidente de trabalho, não havendo nos autos prova que desconstituísse tal reconhecimento. 6. Incabível a "alta programada" sem prévia perícia médica, conforme jurisprudência pacificada do STJ, devendo o benefício ser mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a data de cessação indevida, com concessão de tutela de urgência para implantação imediata do benefício. Tese de julgamento: "1. Caracteriza-se o nexo concausal quando o trabalho atua como fator agravante de transtorno psiquiátrico preexistente (Schilling tipo III), configurando a hipótese prevista no art. 21, I, da Lei 8.213/91. 2. É incabível a chamada 'alta programada' sem prévia perícia médica que ateste a recuperação do segurado, sendo o benefício mantido até reabilitação profissional ou concessão de aposentadoria por invalidez." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 129, 21, I, 59, 60, §§ 8º e 9º, 62 e 89; CF/1988, art. 109, I, CPC, arts. 937, 300, 85 e 1026, §2º; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Classe: Apelação / Reexame Necessário ,Número do Processo: 0306431-60.2013.8.05.0113,Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO,Publicado em: 01/07/2020; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJBAClasse: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022; STJ, Súmula 111. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8060029-61.2020.8.05.0001, sendo apelante Merivaldo Oliveira de Jesus e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator